Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-86.2018.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SERASA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos morais decorrente de negativação junto ao SERASA.
2. Preliminar de gratuidade de justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelo recorrente (ID 12413885 e 12413886), faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O autor aponta que a dívida objeto da demanda lhe foi cobrada pela parte ré, portanto ela responde, em princípio sobre o ato de cobrança supostamente ilegal, sendo parte legítima para figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada.
4. Quanto ao mérito, a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, é aplicada quando a lide se encontrar inteiramente pronta para julgamento, sem necessidade, inclusive, de dilação probatória. É o que ocorre no caso dos autos, de modo a permitir o julgamento imediato da demanda.
5. As provas produzidas nos autos não comprovam que o nome do autor foi negativado junto ao SERASA. Com efeito, o documento juntado pelo autor e intitulado “negativação junto ao SERASA” aponta inexistência de dívida negativada em nome do autor e existência de uma dívida em atraso junto a empresa Recovery (ID 11976728).
6. Deve-se ressaltar que o referido documento corresponde à consulta ao serviço “Serasa Limpa Nome”, mantido pela SERASA, o qual aponta dívidas em atraso e negativações existentes em nome de consumidores que livremente se cadastram, mediante o fornecimento de dados pessoais e senha.
7. Assim, o pedido de reparação por dano moral deve ser rejeitado diante da não comprovação da negativação alegada.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos do autor. Condeno o recorrente vencido em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.